Tribunal: TJES
Processo: 5010310-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010310-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ANGIOGRAFIA CORONÁRIA. DEFICIÊNCIA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DO STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE FINALIDADE. PLANEJAMENTO ESTATAL. EFICÁCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, com tramitação na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que deferiu tutela provisória de urgência para compelir o ente estatal, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), a adotar providências administrativas e contratuais para credenciar ou contratar prestador apto à realização de exame de angiotomografia de coronária ao paciente Laelso Gaigher e demais que necessitassem do procedimento, no prazo de 30 dias, sob pena de multa. O agravante alegou invasão da discricionariedade administrativa e comprometimento da gestão orçamentária. A decisão agravada foi mantida, negando-se o efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que determina ao Estado a adoção de medidas administrativas e contratuais para garantir a realização de exame médico específico viola o princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se a fixação de prazo para cumprimento da medida liminar compromete a gestão administrativa diante da alegada complexidade burocrática do processo de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no Tema 698 da repercussão geral, que admite a intervenção judicial quando evidenciada deficiência grave na prestação de serviço essencial à concretização de direito fundamental.

4. A determinação judicial que impõe ao Estado a obrigação de disponibilizar exame de saúde específico não configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa, pois não fixa meio de cumprimento, mas apenas a finalidade a ser alcançada, em conformidade com os parâmetros definidos pelo STF.

5. O exame dos autos revela a existência de omissão grave na oferta do procedimento de angiotomografia de coronária pelo sistema público, sendo justificável a atuação judicial para suprir tal lacuna e assegurar o direito à saúde do paciente e de outros em condição idêntica.

6. A generalização da medida para os demais pacientes não extrapola os limites da decisão judicial, mas reforça o caráter coletivo da obrigação estatal de garantir acesso equitativo a procedimentos essenciais.

7. A alegação genérica de inviabilidade material e burocrática para cumprimento da ordem judicial carece de comprovação concreta nos autos, não tendo o ente estatal demonstrado a adoção de medidas efetivas ou obstáculos insuperáveis à implementação da determinação.

8. O prazo de 30 dias fixado judicialmente para cumprimento da medida é compatível com a urgência do direito fundamental envolvido e não compromete, por si só, a gestão administrativa do ente público.

9. A exigência de apresentação de plano de ação detalhado, embora aplicável em ações estruturais de maior complexidade, não é requisito obrigatório nos casos em que a própria decisão judicial já permite liberdade de escolha dos meios pelo gestor público.

10. O precedente citado (STF, Rcl 66531/AP, rel. Min. Cristiano Zanin) reafirma a jurisprudência da Corte no sentido de que a atuação judicial voltada à efetivação de políticas públicas essenciais, em casos de deficiência grave, não viola o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde é legítima quando demonstrada deficiência grave na prestação do serviço, sem configurar violação à separação dos poderes.

2. A determinação judicial de cumprimento de finalidade constitucional, com liberdade para escolha dos meios administrativos, respeita a discricionariedade do gestor público.

3. A alegação de inviabilidade burocrática para cumprimento de ordem judicial deve vir acompanhada de demonstração concreta das providências adotadas e dos obstáculos enfrentados.

4. A ampliação dos efeitos da tutela individual para atender a outros pacientes em situação semelhante está amparada no caráter coletivo do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 684.612/RJ (Tema 698), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STF, Rcl nº 66531/AP, rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27.05.2024; STF, RE nº 1456661/AM, rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010310-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Antes de adentrar no mérito, faço breve retrospecto fático dos autos na origem.

Trata-se Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face do
Estado do Espírito Santo
, com tramitação perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, requerendo a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de compelir o ente estatal à adoção de medidas administrativas necessárias à efetivação do exame de angiotomografia de coronária, pelo sistema de Regulação Estadual (MVSOUL), para o paciente Laelso Gaigher, bem como para os demais que necessitem do referido procedimento durante a tramitação do processo, sob pena de multa diária. Ao final, pleiteou a confirmação da tutela em sede de sentença.

Nessa senda, o juízo de origem proferiu decisão deferindo a medida, a fim de determinar ao Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que adotasse, no prazo de 30 (trinta) dias, providências administrativas e contratuais para credenciar ou contratar prestador habilitado à realização do exame, garantindo sua imediata execução ao paciente indicado e, de forma contínua, a todos os demais com a mesma necessidade.

Diante disso, o Estado do Espírito Santo agravou da decisão, requerendo a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.015, inciso I, do CPC/2015, argumentando que a medida liminar imposta extrapola os limites da atuação judicial, invade a discricionariedade administrativa e compromete a organização orçamentária e a execução das políticas públicas de saúde.

O
recurso somente foi recebido no efeito

devolutivo e reanalisando a questão não vejo como alterar meu posicionamento anterior
.

Pois bem.

O cerne da discussão reside nos limites da atuação do Poder Judiciário em relação às políticas públicas de saúde, tema de grande relevância e que tem sido amplamente debatido nos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 684.612/RJ (Tema 698), fixou diretrizes claras para a intervenção judicial.

Conforme a tese firmada no Tema 698 do STF:

1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3.
No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). "

No presente caso, a decisão judicial determinou que o Estado do Espírito Santo adote medidas administrativas e contratuais para credenciar ou contratar prestador para a realização de exame de angiotomografia de coronária.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a determinação de
"credenciar ou contratar prestador"
não se configura como medida pontual que usurpa a discricionariedade administrativa. Trata-se, na verdade, da fixação de uma finalidade –
a disponibilização do exame
– cabendo ao Administrador Público escolher o meio mais adequado para tanto, seja credenciando novos prestadores, seja contratando os existentes.

Assim, padece de probabilidade do direito suscitado pelo Estado, pois a decisão se harmoniza com a tese do Tema 698, que preceitua que o Judiciário deve apontar as finalidades a serem alcançadas, e não determinar as medidas pontuais.

Ademais, a necessidade do exame para o paciente Laelso Gaigher e a extensão da determinação a todos os pacientes que vierem a necessitar do procedimento, demonstra uma deficiência grave na prestação do serviço de saúde, o que, de acordo com o item 1 do Tema 698, justifica a intervenção judicial sem violar o princípio da separação dos poderes.

Como sabe-se a saúde é um direito fundamental e o Poder Judiciário tem o dever de assegurar sua efetividade quando há omissão ou deficiência na atuação do Estado.

Em relação ao prazo de 30 dias fixados para o cumprimento da liminar, e o argumento de que o processo de contratação é complexo e burocrático, entendo que o prazo se mostra razoável diante da urgência do direito à saúde, não podendo o paciente aguardar por tempo longo.

A alegação de impossibilidade material e jurídica de cumprimento deve ser devidamente comprovada nos autos, com a demonstração de medidas concretas já tomadas e os obstáculos intransponíveis, o que já ocorreu na origem, conforme verificado pelo exame dos autos de primeiro grau. Assim, a mera alegação de burocracia não pode se sobrepor à efetivação de um direito fundamental.

Por fim, no que tange à aplicação subsidiária do Tema 698 para que o Estado apresente um plano de ação, a própria decisão já permite que o Estado escolha o meio para cumprir a obrigação (credenciar ou contratar), o que, de certa forma, já configura uma margem para o planejamento.

Contudo, a necessidade de um plano de ação mais detalhado e com critérios de monitoramento, embora relevante em ações estruturais de maior complexidade, não justifica a revogação da tutela de urgência em um caso que envolve o direito individual à saúde, com reflexos coletivos.

A decisão proferida busca,
assim,
garantir um direito individual urgente, e a generalização para todos os pacientes que necessitarem do exame apenas reforça a necessidade de sua implementação.

Nesse sentido, o Pretório Excelso:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 648.612/RJ (TEMA 698/RG) . DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL . INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 698/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.
III – No caso em análise, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
IV – Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação. V – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. VI – Agravo desprovido. (STF - Rcl: 66531 AP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06-2024).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .
I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento. (STF - RE: 1456661 AM, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024).

Assim,
em consonância com o Tema 698 do STF, que permite a intervenção do Judiciário em caso de deficiência grave no serviço e estabelece que a decisão deve apontar as finalidades a serem alcançadas sem determinar medidas pontuais, e considerando a urgência do direito à saúde,
minha proposição de voto é
no sentido mante
r
integralmente a decisão agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Pedi vista dos autos para análise aprofundada da matéria e, após detido exame, adiro integralmente ao voto proferido pelo eminente Relator.

Corroboro o entendimento de que a decisão de primeiro grau não representa indevida ingerência na esfera de discricionariedade do Poder Executivo. Ao determinar que o Estado do Espírito Santo “credencie ou contrate prestador” para a realização do exame de angiotomografia de coronária, o juízo
a quo
atuou em estrita conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral, que orienta o Judiciário a apontar as finalidades a serem alcançadas, preservando a escolha dos meios à Administração Pública.

A intervenção judicial, nesse quadro, justifica-se pela demonstrada deficiência na prestação do serviço, legitimando a atuação do Judiciário para assegurar a efetividade de um direito constitucionalmente garantido.

Ante o exposto, por entender que a decisão agravada se harmoniza perfeitamente com as diretrizes do Tema 698/STF,
acompanho o nobre Relator para CONHECER do recurso e LHE NEGAR PROVIMENTO.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador